Tribunal: CARF
Processo: 10730.731468/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.731468/2013-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.194 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COSTA DO SOL OPERADORA AEROPORTUARIA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em
mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do
acórdão recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a
todos eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.731468/2013-81
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.731468/2013-81

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3402-005.874, de 27 de novembro de 2018, proferido pela
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de negar
provimento ao recurso de ofício. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES AO REGULAMENTO ADUANEIRO.
O direito de impor penalidade por infrações ao Regulamento Aduaneiro, extingue-se em
cinco anos, a contar da data da infração.
DEPOSITÁRIO. MANTRA. ENTREGA DE MERCADORIA AO IMPORTADOR.
INAPLICABILIDADE DA IN 800/2007.
A multa pela não informação do depositário da entrega da mercadoria ao importador
não se aplica quando o depositário for um recinto aeroportuário sujeito aos controles do
Siscomex MANTRA, nos termos dos artigos 1o e 39 da IN 800/2007.
Recurso de Ofício Negado.

Não resignada com o julgado, a FAZENDA NACIONAL apresentou recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à regra decadencial aplicável às
penalidades aduaneiras, sendo que o acórdão recorrido considerou aplicável a regra do art. 139
do Decreto-lei n.o 37/66, regulamentado pelo art. 669 do Regulamento Aduaneiro/2002, e o
acórdão indicado como paradigma reconheceu como aplicável a regra do art. 173, inciso I, do
CTN, para definir o termo inicial do prazo decadencial. Para comprovar o dissenso, colacionou
como paradigmas os acórdãos n.o 303-32.359 e 2102-00.085.
Consoante despacho s/n.o, de 27 de março de 2019, prolatado pelo Ilustre
Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, foi dado seguimento ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, considerando-se como válido tão somente o acórdão
paradigma n.o 2102-00.085.
Na sequência, devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou contrarrazões
ao recurso especial da Fazenda Nacional, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.731468/2013-81

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Consoante relatado, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação à regra decadencial aplicável às penalidades aduaneiras.
O acórdão recorrido considerou aplicável a regra do art. 139 do Decreto-lei n.o 37/66,
regulamentado pelo art. 669 do Regulamento Aduaneiro/2002, que estabelece o prazo de 5
(cinco) anos contados da data da infração, e no recurso especial a Fazenda Nacional pretende ver
reformado o acórdão para ser determinado como aplicável a regra do art. 173, inciso I, do CTN,
para definir o termo inicial do prazo decadencial.
O acórdão ora recorrido, de relatoria da Ilustre Conselheira Maysa de Sá Pitondo
Deligne, cancelou o auto de infração por duas razões, nos seguintes termos:
(a) “Primeiramente, confirma-se que grande parte dos valores autuados
encontram-se decaídos, em conformidade com o art. 139 do Decreto-lei n.o
37/1966, vez que a infração (não prestação de informação sobre carga
depositada) ocorreu quando do registro das Declarações de Importação relativas
ao ano de 2008 (e-fls. 14/58)”; e
(b) “Quanto ao mérito, igualmente irretocável a decisão de primeira instância.
Como se depreende da leitura do caput do art. 39 da Instrução Normativa n.o
800/2007, as exigências nela identificadas deveriam ser cumpridas quando a
mercadoria estivesse "armazenada em recinto não controlado pelo Siscomex
Mantra" (grifei). Contudo, a empresa ora Recorrida é uma depositária de cargas
aéreas, administradora do recinto alfandegado Aeroporto Internacional de Cabo
Frio, na forma autorizada pelo Ato Declaratório Executivo da 7a Região Fiscal
n.o 202/2003, mencionado no próprio Auto de Infração. Trata-se, portanto, de
recinto aeroportuário sujeito ao controle pelo Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento (Siscomex Mantra). Trata-se de
sistema destinado ao controle de cargas aéreas na forma da Instrução Normativa
n.o 102/1994, na redação vigente à época dos fatos geradores: [...] A empresa,
portanto, foge ao controle das cargas aquaviárias disciplinado pela mencionada
Instrução Normativa n.o 800/2007, única na qual se respaldou a fiscalização,
direcionada aos portos alfandegados, na forma de seu art. 1o: [...]”

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.731468/2013-81

Ocorre que o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional não enfrentou os
dois argumentos, da decadência e do mérito, cada um deles suficiente para manutenção do
acórdão recorrido, tendo centrado a sua insurgência nas questões relativas à decadência. Dessa
forma, ainda que procedente fosse o apelo especial, manter-se-ia o cancelamento do auto de
infração pois a empresa é recinto aeroportuário, sujeita ao controle pelo Siscomex Mantra (IN n.o
102/1994), e não ao controle das cargas aquaviárias sujeitas à IN no 800/2007, direcionada aos
portos alfandegados, único ato administrativo no qual se respaldou a fiscalização.
A Recorrente ao se insurgir quanto ao acórdão recorrido, enfrentou e trouxe
paradigmas (acórdãos n.o 303-32.359 e 2102-00.085) pretendendo comprovar a divergência
jurisprudencial tão somente com relação ao primeiro argumento: a decadência.
Havendo dois fundamentos autônomos e não sendo atacados os dois, não deve ter
prosseguimento o recurso especial da Fazenda Nacional. Nesse sentido, é a Súmula no 283 do
Supremo Tribunal Federal:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Nesse sentido, manifestou-se esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, nos acórdãos n.o 9303-005.111 e 9303-007.070, cujas ementas seguem abaixo
transcritas, respectivamente:

9303-005.111
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 06/09/2001
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
Não deve ter seguimento o recurso especial que ataca apenas um dos fundamentos da
decisão recorrida, quando o outro é suficiente para manutenção do acórdão.
9303-007.070
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 30/04/2007 a 30/06/2007, 31/07/2007 a 30/09/2007
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. Não se conhece de recurso especial
quando o acórdão recorrido assenta-se em dois fundamentos autônomos e a parte traz
divergência jurisprudencial somente com relação a um deles. Assim, o recurso especial
não pode ser conhecido quanto à possibilidade de apresentação de provas
posteriormente à impugnação.
INSUMOS. FRETES PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. Os
valores decorrentes da contratação de fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria empresa geram direito aos créditos das contribuições para o
PIS e para a COFINS na sistemática não-cumulativa, pois são essenciais ao processo
produtivo da Recorrente e se constituem em despesas na operação de vendas. O direito
ao crédito encontra amparo, ainda, no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/03 e art. 3o,
inciso IX, da Lei no 10.637/02, que contemplam a expressão "frete na operação de
venda".
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.731468/2013-81

Portanto, ausente a divergência jurisprudencial com relação a todos os
fundamentos autônomos que embasaram a decisão recorrida, não deve ter prosseguimento o
recurso especial da Fazenda Nacional.
2
Dispositivo

Diante do exposto, não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda
Nacional.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital